Tribunal: TJBA
Processo: 0005926-16.2011.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0005926-16.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Everaldo Vieira de Melo Júnior

Advogado(s)
:
BRUNO HALLA DANEU, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II e IV c/c ART. 14, II, DO CP). IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DOLO. QUALIFICADORAS MANTIDAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Busca o Recorrente, por esta via, a reforma da Sentença, para impronunciá-lo pela imputação do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ao argumento de ausência de indícios mínimos de autoria.

2.
É importante destacar que, de acordo com o art. 413 do CPP, a pronúncia não exige prova incontroversa da existência do crime, mas sim que o julgador se convença da materialidade e da presença de indícios de autoria, com base na análise do conjunto probatório. Isso ocorre porque, para proferir a decisão de pronúncia, o magistrado não deve realizar uma cognição exauriente, pois a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

3. No presente caso, a
materialidade restou demonstrada no Laudo de Exame de Lesões Corporais (IDs 76735465/66), que indicou a presença de “
Cicatrizes circulares correspondendo a entrada de projéteis de arma de fogo, uma na região peitoral esquerdo, com saída na linha axilar posterior esquerda e outra na face anterior do 1/3 superior da coxa esquerda sem orifício de saída
”.

4.
A
lém disso, com o
exame dos elementos de convicção amealhados, verifica-se, data vênia ao nobre labor defensivo, que existem indícios suficientes de autoria, na forma exigida pelo art. 413 do CPP, quanto à prática do delito imputado ao recorrente.

5.
Durante a instrução, a vítima reiterou de forma clara, firme e sem contradições o que havia declarado em delegacia. Em síntese, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em um posto de gasolina com sua esposa e um casal de amigos, ouvindo música e consumindo bebidas. Na ocasião, Everaldo (recorrente) chegou como carona em um veículo Uno, cujo motorista também ligou o som do carro.

6.
Iniciou-se uma discussão com o dono do veículo na tentativa de que ele reduzisse o volume do som. Em determinado momento, o ofendido foi surpreendido por um chute nas costas desferido por Everaldo. Após a queda da vítima, esta se levantou e, logo em seguida, Everaldo efetuou três disparos em sua direção. O primeiro atingiu seu peito esquerdo, o segundo, sua perna, enquanto o terceiro não o atingiu, pois ele foi contido por uma das pessoas que o acompanhavam.

7.
Em relação à validade da declaração da vítima sobrevivente de tentativa de homicídio para a decisão de pronúncia, é importante considerar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ AgRg no RHC n. 181.491/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.

8.
Ressalta-se que, neste caso, a declaração da vítima foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas presentes no local. Em juízo, Valeska Souza Santana confirmou a discussão entre o ofendido e o condutor do veículo Uno. Acrescentou que um terceiro, posteriormente identificado como Everaldo, aproximou-se por trás e desferiu um chute nas costas da vítima, fazendo-a cair ao chão. Por fim, relatou que Maurício (vítima) correu para dentro do carro após ser baleado.

9. Também ouvido em juízo, Waldemir da Silva Brito Neto declarou que Everaldo desferiu um chute na vítima, dando início a uma luta corporal. Logo em seguida, a testemunha ouviu três disparos e viu Everaldo fugindo, deixando o veículo no posto de gasolina.

10. Por outro lado, as testemunhas de defesa negam a autoria do réu. Débora Câmara Andrade, ex-namorada e atual amiga do acusado, afirmou não ter visto quem efetuou os disparos, mas declarou que, embora não saiba explicar, tem certeza de que não foi Everaldo. Já Paulo Henrique Teixeira Júnior relatou que estava em um local próximo ao posto de gasolina e viu um homem de nome desconhecido em uma moto atirar e, em seguida, fugir.

11.
Observa-se, portanto, que
as versões acusatória e defensiva se contrapõem
, existindo um lastro probatório mínimo para sustentar a primeira, consubstanciado na declaração da vítima e nos depoimentos de duas testemunhas. Nessa hipótese, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre o deslinde do caso. Veja-se: STJ AgRg no AREsp: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023 .

12.
De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto ao requerimento de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.
Isso porque, embora a douta Defesa alegue a ausência de dolo de matar e de risco à vida da vítima, os elementos colhidos nos autos não são suficientes para afastar, de forma indubitável, a hipótese fática acusatória.

13. O instrumento utilizado (uma arma de fogo), a quantidade de disparos efetuados (três), a mira do réu e as regiões atingidas (uma delas no peito esquerdo) constituem um lastro probatório mínimo que indica a presença de dolo na prática do crime de homicídio tentado e de potencialidade de matar. Ademais, o fato de ter sido contido por terceiro também evidencia a possibilidade de dolo.

14.
Frisa-se que o fato de o Laudo Pericial ter concluído que os disparos não causaram risco à vida não é suficiente para afastar a hipótese fática acusatória, pois houve um terceiro disparo que não atingiu a vítima por razões alheias à vontade do acusado, ou seja, porque ele foi puxado por terceiros.

15.
Ademais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível quando não restarem dúvidas quanto a inexistência de dolo.
(
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022
).

16.
No presente caso, conforme observado, isso não se confirma. O que se constata nos autos é que as versões acusatória e defensiva se contrapõem, existindo um lastro probatório mínimo para sustentar a acusação em relação ao homicídio tentado.

17.
Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, este também não merece prosperar. Conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser afastadas na fase do
judicium accusationis
quando se apresentarem manifestamente improcedentes.
(Veja-se: STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

18.
No entanto, não é o que se revela no caso em questão, pois existem indícios de que o recorrente realizou os disparos de arma de fogo por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), bem como que eles se deram em contexto que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, IV, do CP).

19.
Com relação à qualificadora do motivo fútil, consta dos depoimentos judicializados que o crime decorreu de uma discussão motivada pelo descontentamento dos envolvidos com o volume do som. Nesse contexto, o réu efetuou os disparos contra o ofendido, evidenciando a desproporção em seu comportamento.

20.
Consoante a declaração do ofendido, apresentada em juízo, o recorrente empurrou-o no chão e, logo após ele conseguir se levantar, sacou a arma de fogo e atirou em sua direção. A testemunha Valquíria também confirma que o ataque pelas costas (chute) foi inesperado e que tudo aconteceu muito rápido. Tal cenário aponta para a caracterização da qualificadora mencionada, o que só poderá ser afastado pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da sua competência.

21. Conclui-se, assim, pelo total improvimento do recurso defensivo, mantendo-se a Sentença e impugnada nos seus exatos termos, para pronunciar Everaldo Vieira de Melo Júnior como incurso nas reprimendas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

22
. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
pelo
improvimento do Recurso.

23
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0005926-16.2011.8.05.0113, da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, sendo o recorrente Everaldo Vieira de Melo Júnior e o recorrido Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.